Tribunal: STF
Processo: HC 52147
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-28
Data de publicação: 1974-05-28

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. MILITAR. FUNÇÃO CIVIL.
HOMICIDIO PRATICADO POR MILITAR EM SERVIÇO DE VIGILANCIA. ATO
COMETIDO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO POLICIAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 E DE PRECEDENTES RECENTES DO
STF. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.